Tribunal: TJDFT
Processo: 0743035-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743035-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA PACIENTE: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face ao não comparecimento da douta Defesa técnica à Sessão de Julgamento para a realização da sustentação oral deferida (ID 77196290), inclua-se o presente feito na primeira Sessão de Julgamento presencial, imediatamente posterior. 2. Em atenção à petição de ID 77207133, admite-se a juntada de memoriais escritos, sem prejuízo da realização de sustentação oral, caso seja do interesse da Defesa. Int. Brasília, 9 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.